Tribunal: STF
Processo: ARE 1412465
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 182 E 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado no qual a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região decidiu, na Apelação Criminal n. 5014520-09.2016.4.04.7100/RS, por unanimidade, “dar parcial provimento à apelação e, de ofício, absolver Carlos Valdemir da Silva Caruso no tocante à contribuição SENAR, operar a emendatio libelli e reduzir o valor unitário do dia-multa”. Esta a ementa do acórdão:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, I, DA LEI Nº 8.137/90. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 337-A, III, DO CP. CONTRIBUIÇÃO SENAR. ATIPICIDADE DA CONDUTA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUENCIAS. GRAVE DANO À COLETIVIDADE. MULTA. CONCURSO FORMAL.



    1. A consumação de crime material contra a ordem tributária, como os tipificados no artigo 337-A do Código Penal e no artigo 1º da Lei nº 8.137/90, ocorre no momento da constituição definitiva do crédito tributário (Súmula Vinculante nº 24).



    2. Inexistindo obrigação legal da empresa adquirente da produção rural de fazer a retenção e o recolhimento da contribuição ao SENAR, deve o réu ser absolvido em relação a esses fatos, na forma do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. 



    3. A sonegação de contribuições sociais destinadas a terceiros configura crime do artigo 1º da Lei nº 8.137/90, não podendo se amoldar ao tipo do artigo 337-A do Código Penal. Precedentes deste Regional.



    4. Nos delitos previstos no artigo 1º da Lei nº 8.137/1990 e no artigo 337-A do Código Penal, o dolo é genérico. Sendo prescindível um especial fim de agir, o elemento subjetivo decorre da intenção de suprimir o pagamento de tributos, o que restou, à evidência da materialidade e da autoria delitivas, demonstrado na espécie.



    5. Comprovadas a materialidade, a autoria e o dolo, e ausentes causas excludentes da ilicitude ou da antijuridicidade, impõe-se a manutenção da condenação em relação ao crime do artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90 e a reforma da sentença para condenar o acusado pela prática do delito do artigo 337-A, inciso III, do Código Penal.



    6. Na esteira da jurisprudência deste Tribunal Regional, são negativas as consequências do crime, no tocante a delitos contra a ordem tributária, sempre que os valores iludidos e suprimidos forem elevados, adotando-se como parâmetro o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 



    7. Sendo o montante sonegado (sem os acréscimos legais) superior a R$ 1.000.000,00, incide a causa especial de aumento prevista no artigo 12, inciso I, da Lei dos Crimes contra a ordem tributária.



    8. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, levando-se em consideração as variantes das três etapas da dosimetria, atentando-se à situação econômica na fixação do valor de cada dia-multa. No caso concreto, reduzido o valor unitário do dia-multa.



    9. Em se tratando de crimes de espécies distintas, a aplicação do aumento decorrente do concurso formal e do crime continuado simultaneamente não configura bis in idem. Precedentes” (fls. 1-2, e-doc. 630). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, os incs. XXXVII, XLVI, XLVII, LIII, LIV, LV e LVII do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o inc. I do art. 129 da Constituição da República (e-doc. 638). 



    3. A Vice-Presidência do Tribunal Regional da Quarta Região negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral, Temas 182 e 660, e inadmitiu o recurso sob os fundamentos de ausência de afronta direta à Constituição da República e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 650).



    O agravante assevera tratar-se “de questão de direito, sem necessidade de reexame de prova, de modo a afastar qualquer risco de incidência do óbice previsto na Súmula 279/STF, sendo possível eventual revaloração das provas delineadas nas decisões proferidas pelas instâncias de origem” (fl. 3, e-doc. 661). 



    Enfatiza que “a repercussão geral deve ser reconhecida, na medida em que há relevantes questões do ponto de vista político, social e especialmente jurídico que ultrapassam o interesse subjetivo da causa” (fl. 4, e-doc. 661). 



    Busca “o reconhecimento desta Suprema Corte de que não há como se admitir condenação criminal sem prova acima de qualquer dúvida razoável e a fixação das penas privativas de liberdade de forma desproporcional, aleatória ou não convincente, nem possibilidade de condenação sem acusação penal, em estrita observância aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º III CF/88), da individualização da pena (art. 5º XLVI XLVII CF/88), da inércia da jurisdição (ne procedat iudex ex officio), do sistema penal acusatório (art. 129 I CF/88), da imparcialidade do Juiz (art. 5º XXXVII LIII CF/88), do devido processo legal (art. 5º LIV CF/88), do contraditório e da ampla defesa (art. 5º LV CF/88), da presunção de inocência (art. 5º LVII CF/88), do in dubio pro reo e da fundamentação das decisões judiciais (art. 93 IX CF/88)” (fls. 4-5, e-doc. 661).



    Assinala que “a prova produzida nos autos foi incapaz de dar convicção plena de que o réu era quem efetivamente administrava o frigorífico” (fl. 7, e-doc. 661).



    Ressalta que, “Em não sendo o caso de absolvição, pugna-se pelo redimensionamento da pena imposta ao réu CARLOS VALDEMIR CARUSO”. Argumenta ser inidônea a majoração da pena-base pela culpabilidade, que a causa de aumento do inc. I do art. 12 da Lei n. 8.137/1990 não teria sido reiterada nas alegações finais do Ministério Público e a aplicação simultânea de concurso formal e continuidade delitiva configuraria bis in idem (fls. 8-9, e-doc. 661).



    Estes os pedidos: 



    “À luz do exposto, requer-se a este Egrégio STF o provimento do Agravo em RExt para reconhecer a violação direta e frontal aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º III CF/88), da individualização da pena (art. 5º XLVI XLVII CF/88), da inércia da jurisdição (ne procedat iudex ex officio), do sistema penal acusatório (art. 129 I CF/88), da imparcialidade do Juiz (art. 5º XXXVII LIII CF/88), do devido processo legal (art. 5º LIV CF/88), do contraditório e da ampla defesa (art. 5º LV CF/88), da presunção de inocência (art. 5º LVII CF/88), do in dubio pro reo e da fundamentação das decisões judiciais (art. 93 IX CF/88).



    Requer-se, por conseguinte, a ABSOLVIÇÃO do réu ou, subsidiariamente, a READEQUAÇÃO DA PENA.



    Por derradeiro, importante recordar a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, §2°, do CPP” (fl. 9, e-doc. 661).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu “o não-conhecimento do presente agravo e, se conhecido, a manutenção da decisão que não admitiu o recurso extraordinário” (e-doc. 666).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região aplicou a sistemática da repercussão geral quanto à alegação de ofensa aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, Tema 660, e ao inc. XLVI do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, Tema 182.



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.352.215-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.118.522-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). (…) 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.334.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    6. Ainda que fosse possível superar esse óbice processual, o que não se dá na espécie, no recurso extraordinário com agravo, o agravante não demonstrou, de forma específica e objetiva, os motivos de os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário deverem ser superados, apenas repetiu os argumentos do recurso extraordinário.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade de recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.346.042-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte ‘Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas (ARE 969.022-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.201.026-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora